Tribunal: TCU
Processo: 003.249/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Giselle Cristina de Oliveira Araújo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1095/2024-TCU-Plenário Em exame, embargos de declaração opostos pela Sra. Giselle Cristina de Oliveira Araújo (XXX.355.141-XX), na qualidade de ex-prefeita do município de Cidade Ocidental/GO, por meio de seu advogado, em face do Acórdão 2166/2023-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de revisão por ela interposto contra o Acórdão 3890/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares suas contas e a condenou ao pagamento de multa, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, por omissão no dever de prestar contas. Considerando que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 10 dias contados da ciência da deliberação recorrida, conforme determina o art. 287, § 1o, c/c o art. 183, ambos do Regimento Interno deste TCU; Considerando que a responsável foi notificada desse julgamento, por intermédio de seu procurador, por meio do Ofício 59.603/2023 - Seproc (peça 428), recebido em 7/3/2024 (peça 434); Considerando que os presentes embargos somente foram opostos em 16/5/2024 (peça 439), ou seja, após expirado o prazo regimental, sendo manifestamente intempestivos; Considerando que os prazos recursais são peremptórios e, por isso mesmo, não podem ser prorrogados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 32, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso III; e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Giselle Cristina de Oliveira Araújo (XXX.355.141-XX), por manifestamente intempestivos. 1. Processo TC- Processo 003.249/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.314/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Alex José Batista (XXX.989.301-XX); Fabio Correa de Oliveira (XXX.763.801-XX); Giselle Cristina de Oliveira Araújo (XXX.355.141-XX); Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental/GO (36.862.621/0001-21). 1.3. Recorrente: Giselle Cristina de Oliveira Araújo (XXX.355.141-XX). 1.4. Entidade: Município de Cidade Ocidental/GO. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Alexandre Augusto Martins (OAB/GO 20.531). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.